Tribunal: TJDFT
Processo: 0747485-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO. APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de transferência de sua execução penal para Aparecida de Goiânia/GO, onde foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão, com fundamento na recusa da autoridade carcerária do Estado de Goiás.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de transferir a execução penal do agravante para a comarca desejada, amparado na garantia de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar (artigo 103 da Lei de Execuções Penais).
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de condenação penal no âmbito do Distrito Federal, compete à Vara de Execuções Penais deliberar a respeito da deprecação do cumprimento da pena para outra unidade federativa, devendo considerar, dentre outros, a disponibilidade de vaga, conforme consulta ao órgão da administração penitenciária desejada, nos termos dos artigos 10 e 14 da Resolução CNJ 434/2021.
4. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde "a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame da viabilidade e do interesse público.
5. Havendo a recusa expressa do Juízo de destino em receber o apenado, fundada na alegação de que não há vagas disponíveis nos estabelecimentos prisionais sob a sua administração, resta obstaculizado o pleito de transferência da execução penal do apenado para o Estado de Goiás.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.